Tribunal: TJBA
Processo: 8009885-13.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8009885-13.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: VALFREDO VALERIANO DE JESUS Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR DA RESERVA REMUNERADA. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO - CET. PROVENTOS CALCULADOS COM BASE NO POSTO DE 1º TENENTE. PERCENTUAL DE 125%. POSSIBILIDADE. PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA E AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA REJEITADAS. CONCESSÃO DA SEGURANÇA PARA RECONHECER O DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO IMPETRANTE E DETERMINAR À AUTORIDADE COATORA QUE CONCEDA A MAJORAÇÃO DA CET - GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO AO PERCENTUAL DE 125% NOS PROVENTOS A PARTIR DA IMPETRAÇÃO. I. CASO EM EXAME 1 - Mandado de segurança impetrado por policial militar da reserva remunerada contra ato do Secretário de Administração do Estado da Bahia, objetivando o realinhamento de seus proventos com a implantação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho - CET no percentual de 125%. O impetrante foi transferido para a inatividade no posto de 1º Sargento, com mais de 30 anos de serviço, passando a receber proventos calculados sobre a remuneração integral do posto de 1º Tenente, nos termos do art. 92, III, da Lei nº 7.990/2001. Alega que atualmente recebe a CET em percentual inferior ao devido, pois deveria perceber a gratificação no percentual de 125%, correspondente ao posto de 1º Tenente sobre o qual seus proventos são calculados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se o policial militar transferido para a reserva remunerada com mais de 30 anos de serviço, cujos proventos são calculados com base na remuneração integral do posto imediatamente superior (art. 92, III, da Lei nº 7.990/2001), tem direito à incorporação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho - CET no percentual de 125% correspondente ao posto de 1º Tenente, conforme estabelecido na Resolução COPE nº 153/2014. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - Rejeitada a preliminar de impugnação à gratuidade da justiça. A alegação de hipossuficiência da pessoa física goza de presunção de veracidade juris tantum. O Estado não demonstrou a inexistência da hipossuficiência, limitando-se a alegar insuficiência de provas nos autos. Não há elementos que afastem a presunção de veracidade da declaração. 4 - Rejeitada a preliminar de ausência de prova pré-constituída. O direito alegado é manifesto na sua existência, apto para ser exercido no momento da impetração e passível de ser provado de plano. Os documentos que instruem a petição inicial se prestam à formação de prova pré-constituída, cujo exame serve para identificação do direito líquido e certo. A arguição da ausência de direito líquido e certo termina por atacar o mérito da ação. 5 - O art. 92, III, da Lei nº 7.990/2001 assegura ao policial militar que, contando com 30 anos ou mais de serviço, quando transferido para a reserva remunerada, tem direito aos proventos calculados com base na remuneração integral do posto ou graduação imediatamente superior. 6 - O art. 102 da Lei nº 7.990/2001 estabelece que a remuneração dos policiais militares, na inatividade, é composta por proventos constituídos de soldo e gratificações incorporáveis. 7 - A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho - CET encontra previsão no art. 110-B da Lei nº 7.990/2001, que estabelece o limite máximo de 125% na forma fixada em regulamento. A Resolução COPE nº 153/2014 fixou o percentual de 125% para os ocupantes dos postos de 1º Tenente, Capitão, Major, Tenente Coronel e Coronel. 8 - O art. 110-D da Lei nº 7.990/2001 estabelece expressamente que a CET é gratificação incorporável aos proventos integrais ou proporcionais quando percebida por 5 anos consecutivos ou 10 interpolados, calculada pela média percentual dos últimos 12 meses. 9 - O impetrante demonstrou que foi transferido para a reserva remunerada com direito ao cálculo dos proventos com base na remuneração integral do posto de 1º Tenente. Como a CET constitui gratificação incorporável, o cálculo dos proventos deve incluir o percentual da gratificação devida ao posto de 1º Tenente, com base na média percentual dos valores percebidos em atividade. 10 - O direito à incorporação da CET aos proventos do impetrante no percentual de 125% é indiscutível, uma vez que ele se aposentou com os proventos integrais calculados com base na remuneração do posto de 1º Tenente, atendendo aos requisitos legais para tanto. IV. DISPOSITIVO 11 - Preliminares rejeitadas. Segurança concedida para reconhecer o direito líquido e certo do impetrante e determinar à autoridade coatora que conceda a majoração da CET - Gratificação por Condições Especiais de Trabalho ao percentual de 125% nos proventos a partir da impetração, com ressalva dos valores eventualmente pagos pela Administração, e atualização pelo índice da taxa SELIC, nos termos da EC 113/2021, até o início da vigência da EC 136/2025, no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 limitada a R$ 50.000,00. Sem custas. Sem honorários advocatícios. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do MANDADO DE SEGURANÇA n. 8009885-13.2025.8.05.0000, sendo parte Impetrante VALFREDO VALERIANO DE JESUS e parte Impetrado SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR AS PRELIMINARES E CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora.